Tribunal: TJDFT
Processo: 0714220-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROGRAMA SOCIAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA – DF SEM MISÉRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ OU DOLO. VERBA ALIMENTAR. RESSARCIMENTO INDEVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento ao Erário de valores que teriam sido indevidamente depositados a título de auxílio social do Programa DF Sem Miséria, entre 02/2009 e 07/2021.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) analisar se, à luz da presunção de boa-fé, não da má-fé, a requerida recebeu valores indevidos a título de auxílio social por sua apontada omissão sobre vínculo posterior da irmã da apelante com o GDF, a partir de 12/02/2019, na Administração Regional do Recanto das Emas-DF.
III. Razões de decidir
3. Apurado que a irmã da apelante tão logo assumiu vínculo com a Administração Regional passou a residir em endereço próprio e diverso, afastando-se do núcleo familiar, com endereço de local de residência que não era o mesmo da apelante.
4. Relatório Técnico apresentado foi conclusivo ao não reconhecer que a apelante agiu de má-fé ou dolo, por ausência de irregularidade na prestação de informações na inclusão cadastral realizada, visto que a irmã da responsável familiar ainda não possuía vínculo vigente com o GDF, nem mesmo na atualização posterior, de 09/08/2021, quando foi excluída da família.
5. Nesse cenário, considerando que não restou comprovado, com provas robustas, o enriquecimento ilícito, o recebimento de valores indevidos, a existência de dolo ou de má-fé pela parte beneficiária, não é possível impor a devolução de verbas de natureza alimentar recebidos a título de benefício do programa social “DF sem miséria”.
6. Não se pode desconsiderar a natureza alimentar dos valores recebidos, pois foram pagos para atender necessidades básicas de famílias em condições de vulnerabilidade social residentes no âmbito do Distrito Federal. Assim, em razão do caráter alimentar, é necessário observar o princípio da irrepetibilidade, de maneira que a devolução só é cabível quando demonstrada a má-fé da beneficiária, o que não foi demonstrado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. Não restando comprovado, com provas robustas, o sustentado enriquecimento ilícito, o recebimento de valores indevidos, a existência de dolo ou má-fé pela parte beneficiária, inviabilizando a imposição da pretendida devolução de verbas de natureza alimentar e nada excessiva, recebidas a título de benefício do Programa Social DF Sem Miséria; não há como se exigir a prova diabólica quando o Poder Público dispunha de meios para constatar a adequação do registro, intimando a parte interessada para possíveis e oportunos esclarecimentos, na forma do art. 34, §1o da Lei de Regência do Bolsa Família, evitando os apontados prejuízos ao Erário, sob pena de perda do benefício.”